Tribunal: TJBA
Processo: 0054964-42.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0054964-42.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDWALDO CARVALHO SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 291 E 427, DO STJ. PRESCRIÇÃO, APENAS, DAS PARCELAS RELATIVAS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDO NOS ANOS DE 1995 E 1996 PELA PREVI. ILEGALIDADE. LEI Nº 6.435/77, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 81.240/78, VIGENTE À ÉPOCA, QUE PREVIA O REAJUSTE ANUAL. CABÍVEL A REVISÃO DOS BENEFÍCIOS DOS AUTORES, CONSOANTE PRECEDENTES DO TJ-BA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0054964-42.2011.8.05.0001
,

em que figuram como Apelantes
EDWALDO CARVALHO SANTOS e OUTROS (9)
, sendo
Apelada a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO, reformando a sentença hostilizada, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, observada a prescrição quinquenal do período anterior ao ajuizamento da lide.